Tribunal: TJMT
Processo: 1016676-86.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016676-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), MARCIANO VEDOI - CPF: 014.903.951-48 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JAYNE DIAS MENDES - CPF: 040.493.661-00 (VÍTIMA), DEBORA ROSA PRESTES - CPF: 049.885.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, PERSEGUIÇÃO E DANO EMOCIONAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA – TESE DE RECONCILIAÇÃO DO CASAL - RECONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES É IRRELEVANTE PARA OS CRIMES RESGUARDADOS PELA LEI Nº 11.340 /06, UMA VEZ QUE SE TRATA DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA -
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO –
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA

- ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva.

Eventual reconciliação do casal não faz desaparecer os momentos de temor e os distúrbios psicológicos suportados pela suposta vítima. Realço os seus relatos acerca dos atos de violência corriqueiramente sofridos, por ação deliberada do paciente. Tais razões justificam a necessidade de manter garantida a proteção da parte vulnerável da relação, devendo o paciente, na condição de ofensor, sofrer as consequências de seus atos, aguardando o desfecho da ação penal, no intuito de que não volte a repeti-los, de forma que o cenário de contumácia do paciente mantém intacto o requisito de
periculum in libertatis.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar
,
impetrado por em favor de
Marciano Vedoi
, indicando como autoridade coatora o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pelo cometimento, em tese, dos crimes de
perseguição e dano emocional, dispostos respectivamente nos artigos 147-A e 147-B ambos do Código Penal.

Aduz o impetrante que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, haja vista que a r. decisão que decretou sua prisão preventiva foi fundamentada de forma inidônea, não estando presentes os pressupostos e requisitos que justificasse o decreto preventivo.

Sustenta que não houve descumprimento de medidas protetivas fixadas anteriormente e que o relacionamento do paciente com a vítima foi retomado, não sendo praticado nenhum ato que representasse risco a ofendida.

Pontua que a vítima optou por não representar o custodiado

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a expedição do correspondente Alvará de Soltura e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se em definitivo a ordem ao final da demanda (ID. 220764157).

A liminar foi
indeferida
em sede de plantão judiciário (ID. 220879175).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 221695686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID. 226030152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública
. Veja:

“(...) O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

Denoto que foram ouvidos os condutores, bem como promovido o interrogatório do(s) flagranteado(s), de tudo lavrando-se termos, os quais integram o presente auto de prisão em flagrante na forma instituída pelo artigo 304, do CPP, e ao final, por todos assinados, como dispõe a Lei.

Tem-se ainda, a nota de culpa constando o artigo em que foi incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada ao(s) flagranteado (s) a comunicação de sua prisão a pessoa indicada. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange a parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o flagranteado foi preso logo após ter cometido o crime em questão.

Não obstante, a irresignação da Defesa no que se refere a atraso na realização de audiência de custódia, verifica-se ser caso de flagrante. Isso porque, o pedido de relaxamento de prisão sob o fundamento de atraso da audiência de custódia, não merece acolhimento, eis que, o prazo de 24h para a realização de audiência de custódia é um prazo relativo. Dessa forma, conclui-se que a realização da solenidade em prazo superior a 24h constitui mera irregularidade.

(...) Ainda que fosse o caso de relaxamento da prisão em flagrante o que não se verifica no presente feito, diante do pedido do pedido de prisão preventiva efetuado pelo representante do Ministério Público atrelado a representação da autoridade policial, restaria superada qualquer ilegalidade não havendo óbice para a análise do pedido em audiência.

Assim sendo, em virtude de estarem preenchidos os pressupostos legais, homologo o flagrante.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo ratificado, ainda, que o poder público tem o dever de garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Dentre esses mecanismos, tem-se a possibilidade de decretação de prisão preventiva, sempre que a segurança da ofendida e ou as circunstâncias o exigirem (art. 20 c/c parágrafo 1°, do art. 22, da Lei 11.340/2006), bem como para garantir a execução de eventuais medidas protetivas (art. 42, do mesmo Diploma legal).

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

(...) No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes materialidade delitiva e suposta autoria, conforme se infere da flagrância do delito, boletim de ocorrência, depoimento da vítima, e demais relatos e atos constantes do auto de prisão em flagrante.

Tocante ao periculum libertatis, constata-se que a ordem pública e integridade da vítima encontra-se vulnerada com a liberdade do autuado.

Com efeito, denota-se especialmente pelo depoimento prestado pela vítima que houve ameaça contra esta, conforme depoimento anexado nos autos.

(...) De outra banda, também está presente o “Periculum Libertatis”, consubstanciado na garantia da ordem pública, uma vez que o perigo da liberdade é clarividente haja vista que a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de reiteração em atividades criminosas, mas o acautelamento social, que decorre da repercussão do crime, insegurança e sensação de impunidade ante a prática delituosa.

Em que pese, a primariedade do flagranteado, verifica-se que nos autos n. 1003763- 49.2024.8.11.0040, que o segregado foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal. em face da mesma vítima, tendo sido posto em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares, bem como voltou a delinquir novamente em face da mesma vítima, desta vez por crime de ameaça o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares e a necessidade de segregação cautelar para resguardar a integridade da vítima e garantia da ordem pública.

(...)”

No caso vertente, percebe-se que a prisão preventiva está satisfatoriamente respaldada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente pelo fato do paciente, supostamente, de forma premeditada, após término da validade das medidas protetivas voltar a perseguir a vítima com ameaças e tentativas de invadir sua residência.

Além disso o paciente já foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal cometido em desfavor da mesma vítima e na ocasião foi colocado em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, no entanto, voltou a delinquir, que demonstra a sua recalcitrância delitiva e justifica a decretação do claustro cautelar.

Cabe pontuar que
ainda que a ofendida tenha reatado no seu relacionamento com o paciente, a violência doméstica possui nuances bem particulares que atingem a esfera emocional e psicológica da vítima, por envolver relação íntima de afeto, fatores estes que podem contribuir para que ela tenha dificuldade de sair deste ciclo de violência, logo a revogação do claustro cautelar nestas demandas deve ser analisada de forma detida, para evitar a concretização de um mal maior

A propósito, segue o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.” (N.U 1017383-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

“(...) A eventual retratação feita por uma das vítimas não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal” (TJMT, HC nº 1009722-92.2022.8.11.0000) (TJ-MT 1012799- 75.2023.8.11.0000, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023).

“(...) 2. Em matéria de medidas protetivas de urgência, não se pode presumir a desistência ou a revogação tácita com a reconciliação do casal, de modo que, tornando-se desnecessárias com o advento do tempo, imprescindível a realização de requerimento da ofendida ou do interessado para que o Juízo as revogue, por meio da competente decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima. 3. Existindo medidas protetivas de urgência em pleno vigor em favor da vítima e havendo o descumprimento deliberado por parte do paciente, mediante, inclusive, prática de atos de agressões físicas e de ameaças verbais, mostra-se escorreita a decisão que decretou a prisão preventiva, apontando com base em elementos concretos extraídos dos autos a presença do pressuposto do art. 313, inciso III, e dos requisitos do art. 312, ambos do Código de Processo Penal, a ensejar a segregação para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida. (...)” (N.U 1009912-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017).

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024